Tribunal: TJDFT
Processo: 0716751-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. AUSÊNCIA. PASEP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há se falar em cerceamento do direito de defesa, quando intimada a se manifestar acerca do interesse na produção de outras provas, a parte requer apenas o julgamento antecipado da lide.

2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

3. A revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, tendo em vista que a presunção é relativa, isto é, ainda que haja a sua decretação, os argumentos deduzidos na inicial dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa.

4. Compete ao beneficiário do PASEP que alega danos materiais, em face de irregularidade de saques e da atualização do saldo da sua conta individual, demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.

5. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP, enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora.

6. Recurso conhecido e não provido.